Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735505-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINA PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUSCELINA PIRES DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 69767465 - Pág. 1, integrada pela decisão de ID 70536353 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais no 0708832-84.2020.8.07.0009. Na origem, a agravante assevera que teve seu nome protestado por um débito junto à CAESB. Alega que o débito já foi pago e o apontamento lhe gera inúmeros prejuízos ficando impedida de realizar financiamentos e compras no mercado e ainda com seu nome restrito na praça. Requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse efetuada a baixa no registro com relação à dívida discutida, sob pena de aplicação de multa diária. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o argumento que os documentos não comprovariam que a dívida teria sido quitada. Confira-se: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida, ajuizada sob alegação que a dívida objeto do protesto feito pelo requerido já foi paga, e que o protesto seria indevido. DECIDO. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, já que o documento de ID 69156345 não comprova que o protesto ali mencionado é referente à dívida que foi quitada, mesmo porque inexiste menção ao nome da ré, e também porque há divergência dos valores informados em relação a dívida, ao protesto de ID 69156345, inclusive divergência de valores em relação a notificação do protesto de ID 69154991" (ID 69767465 - Pág. 1). Inconformada, a autora recorre. Basicamente argumenta que os documentos dos autos comprovariam a quitação da dívida e a relação com a empresa recorrida. Assentada em tal premissa, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata baixa da dívida discutida nos órgãos de proteção de crédito. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. Como relatado, a recorrente destaca que, diferentemente do alegado na r. decisão agravada, os documentos dos autos comprovariam a quitação da dívida e a relação com a empresa embargada. Informa: “...o documento de ID 69154990 comprova a quitação da fatura do dia 15.05.2019” (ID 19033091 - Pág. 5). O aludido comprovante bancário de pagamento, datado de 04/02/2020, mostra os dados de um código de barras e o valor da dívida: R$98,88 (ID 69154990 - Pág. 1). De outro lado, a fatura que instrui a inicial é coincidente no valor de R$98,88, mas não apresenta o código de barras e tem a data de vencimento ilegível. Inclusive, a própria fatura revela outros débitos em valores que vão de R$96,45 a R$103,37 (ID 69154990 - Pág. 1). Além disso, os dados do título protestado extraídos da certidão emitida pelo 3o Ofício de Protesto de Títulos são: "Título: DMI/16794650419" no valor de R$109,46 (ID 70357066 - Pág. 1). Em outro documento que fundamenta o pedido constam os seguintes dados: “Protestos - Cartório TAGA DF - Data 15/05/2019 - Valor: R$109,46” (ID 69156345 - Pág. 1). Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, não há demonstração de que os registros do protesto guardem relação com a fatura da CAESB acostada aos autos e que a recorrente alega ter pago. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator